Tribunal: TJMT
Processo: 1035821-94.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035821-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS - CPF: 066.798.041-59 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR - CPF: 038.354.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 958.229.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos corréus [37,5Kg (trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de maconha e 700g (setecentos gramas) de cocaína], bem como das circunstâncias do caso, a indicar o aparente repasse de parte das drogas a terceiro, anteriormente à apreensão policial;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 5/4/2022, DJe 11/4/2022
; TJMT, Enunciados n. 25, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035821-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dra. FERNANDA DE CARVALHO BARRETO

PACIENTE:

RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, no interesse dos autos n. 1038661-71.2025.8.11.0002 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
11/09/2025
, por supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, previstos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, para tanto, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, por ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, bem como aponta a
fragilidade dos indícios de autoria
, notadamente pelo fato de que nada de ilícito foi encontrado na residência de
RIAN
, razões pelas quais pugna, subsidiariamente, pela substituição do encarceramento provisório por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, reputadas suficientes e mais adequadas ao caso.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.
No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 321668383 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 321970357), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 322823889.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 324233854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS
, juntamente com
Cícero Marcos Ramalho Júnior
e
Marco Alves de Almeida
,

foi

preso em flagrante delito
em
11/09
/2025
, pela suposta prática
dos delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Posteriormente, nos autos do IP n. 1038661-71.2025.8.11.0002, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face dos três, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da denúncia que, no dia 11 de setembro de 2025, por volta das 15h, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando foram acionados por meio de denúncia anônima, segundo a qual um indivíduo condutor de um veículo BYD Dolphin Mini, de cor preta, estaria realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades da Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande/MT.

Diante disso, os agentes deslocaram-se ao endereço informado, onde obtiveram êxito em avistar o referido automóvel, que possuía película escura nos vidros, dificultando a visualização de seu interior. Nessa ocasião, percebendo a presença da viatura, o condutor, posteriormente identificado como
Marco
, tentou empreender fuga.

Diante disso, foi realizado seu acompanhamento até o momento em que foi possível efetuar sua abordagem, sendo que, em busca veicular, dentro do porta-malas,
foram localizados 10 (dez) tabletes de maconha tipo “
skunk
”.

Durante a entrevista policial,
Marco
informou à equipe que havia recebido os entorpecentes em uma residência próxima àquele local. De posse dessa informação, os agentes diligenciaram até o endereço informado, onde encontraram apenas invólucros de plástico filme, com características típicas de embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas.

Posteriormente,
Marco
demonstrou intenção de colaborar com a equipe, indicando uma residência, dessa vez situada no bairro Despraiado, em Cuiabá/MT, na Rua Q, quadra 13, lote 145, onde, segundo ele, poderiam ser encontradas mais drogas armazenadas.

No local, após a realização de buscas, foram encontrados, em um dos quartos em meio a roupas,
02 (dois) tabletes de maconha tipo “
skunk
”
. O imóvel se encontrava em estado de abandono, afirmando
Marco
que era utilizado apenas como ponto de apoio logístico para o tráfico de drogas, operado por meio de redes sociais.

Durante a diligência, os militares receberam nova informação de que na residência do próprio denunciado, na Rua São Cristóvão, n. 1234, bairro Dom Aquino, também em Cuiabá/MT, haveria mais entorpecentes escondidos.

Dessa forma, foram efetuadas diligências até o seu endereço, havendo a apreensão, em seu quarto, de mais
25 (vinte e cinco) tabletes de maconha tipo “
skunk
”
,
01 (um) tablete de maconha tipo “haxixe”
e
01 (um) tablete de cocaína
, além de 01 (uma) balança de precisão.

Nessas circunstâncias,
Marco
relatou que havia fornecido
03 (três) tabletes
para
Cícero
, residente na Rua Juscimeira. No local, a equipe obteve êxito em localizar
Cícero
, que indicou o esconderijo da droga em um sofá, atrás de uma almofada, de forma que foi possível apreender
01 (um) tablete de maconha tipo “
skunk
”
e 01 (uma) balança de precisão, ocasião em que
Cícero
expôs já ter repassado os outros dois tabletes ao paciente
RIAN VICTOR
, proprietário de um veículo Fiat Uno branco, de placa KER5571.

Dando continuidade às diligências, a equipe policial localizou
RIAN
no bairro Jardim Aeroporto, de modo que, após revista veicular, foi
encontrado 01 (um) tablete de maconha tipo “
skunk
”
. Nessa ocasião, o ora paciente declarou que o outro tablete estaria guardado em sua residência, no bairro Canjica, sobre um guarda-roupas. Contudo, após diligência no referido imóvel, o entorpecente não foi localizado.

Diante disso,
RIAN,

Cícero
e
Marco
foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar do paciente e dos demais foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.293531; do depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.435337;
e
d
o Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.052159-A01
, que atestou se tratar o material apreendido de
37,5 Kg
(trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de
maconha
e
700 g
(setecentos gramas) de
cocaína
.

Conforme se extrai dos elementos informativos colhidos até o momento, a prisão do paciente
não foi um ato isolado
, mas, sim, o desfecho de uma
série de diligências
iniciadas com a prisão do corréu
Marco
, flagrado com 10 tabletes de maconha (“
skunk
”). A partir de sua colaboração, os agentes policiais lograram êxito em apreender uma quantidade ainda maior de entorpecentes e chegaram ao segundo corréu,
Cicero
, que, ao ser detido, delatou expressamente ter repassado outros 02 (dois) tabletes de maconha (“
skunk
”) ao paciente
RIAN VICTOR
, ensejo em que chegou a indicar o veículo por este utilizado. Munidos dessas informações, os policiais localizaram o paciente e, em busca veicular,
encontraram em sua posse 01 (um) tablete de maconha (“
skunk
”).

Nessa conjuntura, a despeito da irresignação defensiva, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, pois
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

À luz dessa premissa, deve-se reconhecer que a
delação de um corréu
, aliada à
apreensão efetiva de substância entorpecente na posse direta do paciente
, constitui um conjunto de elementos mais do que suficiente para configurar os
indícios de autoria
exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. O fato de nada ter sido encontrado na residência de
RIAN
não tem o condão de infirmar a prova material colhida em seu veículo, tratando-se, em verdade, de questão a ser aprofundada
durante a instrução processual
, sob o crivo do
contraditório
.

Em outras palavras, conquanto a d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
RIAN
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Acerca do
periculum libertatis
, verifica-se, que
a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública devido à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos 37,500 Kg de MACONHA e 700g de COCAÍNA (entorpecente de alto poder lesivo), circunstância que em muito afasta a conduta dos acusados da normalidade dos tipos penais infringidos
.

Em relação a
CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR
a medida também se justiça, ainda para a garantia da ordem pública para coibir reiteração delitiva haja vista se tratar de reincidente específico, já que ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, respondendo ao PEP n. 2000521- 64.2021.8.11.0042.

[...] Em arremate,
destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade
, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

No contexto apresentado e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO, em preventiva, as prisões em flagrante de CICERO MARCOS RAMALHO JUNIOR, RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS e MARCO ALVES DE ALMEIDA
já qualificados nos autos, determinado a expedição dos necessários MANDADOS DE PRISÃO, alimentando inclusive, o BNMP”.

(Decisão de ID 207909163 – autos n. 1035799-30.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual firmou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
RIAN
,
Marco

e
Cícero
foram
presos em flagrante delito
na posse de um total de
37,5 Kg
(trinta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de
maconha
e
700 g
(setecentos gramas) de
cocaína
distribuídos entre os denunciados, a desvelar a articulação de um esquema responsável pela movimentação de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
; ensejo em que a
apreensão
de um dos tabletes na posse direta de
RIAN
,
quando somada à delação de que
recebera dois
, bem como à apreensão total de
quase 40 kg de entorpecentes
, indica, com clareza, a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamenta a imposição da medida segregatícia.

A despeito da irresignação da impetrante, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— notadamente a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade de drogas
, bem como a aparente
dispersão de ao menos um tablete de drogas
, anteriormente à abordagem policial — conduzem à constatação da
periculosidade social
de
RIAN
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão processual.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RIAN VICTOR OLIVEIRA PASSOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025